Tribunal: CARF
Processo: 13888.720665/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.720665/2016-12
ACÓRDÃO
1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Ao julgador não é imposto manifestar-se sobre todo e qualquer argumento
suscitado, quando vislumbrar – desde que devidamente fundamentado –
motivo suficiente a formar sua convicção, aplicando-se o princípio do livre
convencimento motivado.
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
DE
CONSTRUÇÃO.
EMPREITADA.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Para determinação da base de cálculo do IRPJ no regime do lucro
presumido, aplica-se o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita
bruta auferida na atividade de construção por empreitada com emprego de
todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, em razão de não restar provado
que as atividades da Recorrente se enquadram como construção civil, o que afasta a aplicação da
alíquota diferenciada.

Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2026.

Fl. 9989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
2
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 9888-9937) interposto em face de acórdão da
15a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 9862-9879) que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 9301-
9364) apresentada em face de autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 9158-9225) relativos aos
anos-calendário 2011, 2012 e 2013, nos quais se aponta a seguinte infração:
LUCRO PRESUMIDO
INFRAÇÃO: APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DO
LUCRO PRESUMIDO
Aplicação incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido de 8%
sobre as receitas tributáveis auferidas na atividade de prestação de serviços,
quando o correto, para esta atividade, seria 32%, o que acarretou as diferenças a
menor de IRPJ apurado e recolhido/declarado pela contribuinte, conforme
relatório fiscal em anexo.
O Relatório de Procedimento Fiscal (e-fls. 9227-9256) que acompanha os autos de
infração narra os seguintes fatos principais:
15. Analisando as Notas Fiscais apresentadas, bem como seus livros fiscais e,
cotejando-os com as DIPJ (Declararão de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica) (fls. 5053 a 5157) apresentadas à RFB, observou-se que. apesar
de a maior parte de suas receitas ser proveniente de prestação de serviços, os
coeficientes aplicados sobre sua receita bruta para apuração da base de Cálculo
do IRPJ e da CSLL foram de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento),
respectivamente, motivo pelo qual emitiu-se o Termo de Intimação Fiscal n. 1 (fls.
5158*1) requisitando a apresentação dos contratos de prestação de serviços que
geraram as receitas dos anos sob fiscalização c que se esclarecesse a utilização do
percentual.
Fl. 9990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
3
(...)
28. Conforme se observa dos contratos, bem como dos anexos e demais
documentos apresentados, os serviços/obras neles previstos não se tratam de
construção civil propriamente dita, mas sim. de serviços de melhorias,
manuieiição, fornecimento e/ou implantação de sistema de controle e
automação.
29. Pode se notar, também, que alguns dos contratos apresentados têm como
escopo apenas o fornecimento de serviços, sem o fornecimento de materiais.
Apenas exemplificando contratos sem fornecimento de materiais tem-se os
descritos nos itens: "27.7"; "27.18": "27.38"; entre outros.
30. Em relação aos contratos onde há previsão de fornecimentos de
materiais/equipamentos, verifica-se. nas DANFE apresentadas junto com as Notas
Fiscais de Serviços, bem como nos próprios contratos apresentados, que em sua
maioria, não são materiais esperados para obra de construção civil, mas sim
materiais elétricos, eletrônicos, e informática (e.g.: sistema digital de supervisão e
controle, câmara digital, cabos, rádio modem, painel de automação e controle,
no-break, reles, disjuntores, antenas. CLP. microcomputadores c periféricos,
notebooks. software, etc). Sendo que parte dos materiais/equipamentos não são
incorporados à obra.
31. Outra condição a ser respeitada para utilização dos percentuais diferenciados
é que os contratos, de construção civil, devem ser de empreitada na modalidade
total.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação em que
defendeu, em síntese, “a NATUREZA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PELA
IMPUGNANTE, COM CARÁTER MULTIPLO E DIVERSIFICADO, QUE SUBMETEM AO PERCENTUAL
ESTABELECIDO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL.”. Em preliminar, suscitou a nulidade formal dos autos
de infração. No mérito, pugnou pela irretroatividade do entendimento advindo da IN SRF
1.234/2012, a decadência do período relativo a janeiro e fevereiro de 2011, e a pertinência da
utilização do percentual adotado, haja vista a identidade de sua natureza com a construção civil.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no
70.235, de 1972, hipóteses cuja ocorrência não restou comprovada, sobretudo
tendo em conta que os autos de infração e seus anexos foram formalizados com
observância dos requisitos do art.
Fl. 9991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
4
142 do CTN, bem como do disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal,
permitindo ao contribuinte a perfeita compreensão das infrações que lhe foram
imputadas, tanto que delas se defendeu de forma detalhada.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado
para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando
presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2011, 2012, 2013 LUCRO PRESUMIDO. PERÍODO DE APURAÇÃO.
A apuração do lucro presumido é trimestral, aperfeiçoando-se os fatos geradores
do IRPJ e da CSLL a cada 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano.
LUCRO PRESUMIDO. ALÍQUOTA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
EXCEÇÃO.
Sujeita-se à alíquota de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), a contratação por empreitada de
construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os
materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à
obra. Os serviços que não possuam todos estes requisitos, ou não estejam
expressamente excetuados legalmente, são tributados pela aplicação de 32% para
definição do lucro presumido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO
CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
PRECEDENTES A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação
pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários.
Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da
sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve
ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais
rigorosos.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que arguiu,
preliminarmente, DA OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DE PROVAS E MATÉRIA DE DIREITO
DEDUZIDA NA IMPUGNAÇÃO, QUE IMPLICAM NA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. No
mérito, defendeu a DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR IRPJ E CSLL RELATIVOS AOS PERÍODOS
DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011; DA IRRETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO ADVINDO PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DE No 1.234/2012, PARA ATINGIR FATOS GERADORES ANTERIORES A
SUA ENTRADA EM VIGOR; DA NATUREZA DOS REGIMES DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
Fl. 9992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
5
ENGENHARIA COM CARÁTER MULTIPLO, DIVERSIFICADO, E COM O EXERCÍCIO DE VÁRIAS ETAPAS
INDISSOCIÁVEIS QUE SUBMETEM AO PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; DA
ABUSIVIDADE DA MULTA PUNITIVA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
De início, formula a Recorrente preliminar de omissão no enfrentamento das provas
por parte da DRJ na decisão recorrida. Alega que, se o Ilmo. Relator da instância de origem “tivesse
o zelo de analisar as informações acostadas aos autos, mormente a planilha de fls. 9.388, que
sintetiza todos os Editais e Contratos Licitatórios que fizeram acompanhar com a defesa (fls.
9.389/9.851), em privilegio ao principio da verdade real, concluiria sem maiores dificuldades que
AS RECEITAS FISCALIZADAS, DECORRERAM DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EMPREGO DE
MATERIAIS QUE POR SUA VEZ, FORAM INCORPORADOS ÀS OBRAS, cumprindo assim, os requisitos
necessários para reduções das alíquotas de IRPJ e CSLL”.
Aduz, ainda, que igualmente “também se quedou inerte quanto a análise desta
matéria de direito, cerceando o direito de defesa da parte, visto que, se anteriormente à Instrução
Normativa de no 1.234/2012 não havia nenhuma regra ou fundamento legal que atribuísse
entendimento diverso na forma de apuração do Lucro Presumido da Recorrente, inadmissível que
isto se verifique de forma retroativa para atingir fatos geradores anteriores a sua publicação no
diário oficial”.
Não assiste razão à Recorrente.
Como se nota da decisão da DRJ, a instância de origem formulou sua convicção a
partir da análise dos documentos constantes dos autos, confirmando o entendimento da
fiscalização sobre os contratos e, inclusive, firmando sua convicção quanto à interpretação do
acervo probatório disponível.
Portanto, em realidade, o inconformismo da Recorrente diz respeito à conclusão a
que chegou a DRJ; matéria de mérito, portanto, e como tal será a seguir enfrentada. Não é demais
recordar que ao julgador não é imposto manifestar-se sobre todo e qualquer argumento
suscitado, quando vislumbrar – desde que devidamente fundamentado – motivo suficiente a
formar sua convicção.
Fl. 9993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
6
No caso em tela, com a devida vênia à Recorrente, entendo não ser caso de
qualquer omissão quanto à questão essencial que implique em nulidade da decisão.
Afasto, então, referida preliminar.

Decadência relativa ao período de janeiro e fevereiro de 2011.
Formula a Recorrente alegação quanto à ocorrência de decadência do direito de
constituição do crédito tributário pelo Fisco, relativamente aos meses de janeiro e fevereiro de
2011. Alega que “ao tempo da notificação da Recorrente, a Receita Federal do Brasil havia decaído
do direito de promover o lançamento tributário relativo ao período de janeiro e fevereiro de
2011, ou mesmo de retificar o lançamento anterior, face às disposições do artigo 149, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 150, §4o, também do CTN
(anteriormente transcrito)”.
A DRJ chegou a apreciar referida alegação, rechaçando-a nos seguintes termos:
Conforme previsto pela Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25 e RIR/1999, art. 516, §
5 o, a apuração do lucro presumido é trimestral, aperfeiçoando-se os fatos
geradores do IRPJ e da CSLL a cada 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano.
O primeiro fato gerador abarcado pelo lançamento em foco, conforme detalhado
no Auto de Infração, é o de 31 de março de 2011.
O prazo delimitado pelo Código Tributário Nacional, art. 150 § 4o, o qual
aperfeiçoa o lançamento por homologação, seria, portanto, 31 de março de 2016,
ou seja, após a ciência da autuação, não estando, portanto, extinto o direito da
fazenda pública de fazê-lo.
Correta a decisão recorrida, respaldada também na jurisprudência deste Conselho,
a exemplo do seguinte precedente:
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 150, §4o DO CTN.
FATO GERADOR O imposto de renda pessoa jurídica apurado com base no lucro
presumido trimestral, com pagamento de imposto, se insere no rol dos
lançamentos por homologação, com contagem de prazo decadencial nos termos
do art. 150, § 4o, do CTN. Para efeito dessa contagem considera-se ocorrido o fato
gerador no último dia do respectivo trimestre/
(CARF – Acórdão 1002-001.249 – 06/05/2020)
Assim, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

Mérito. IRPJ. Lucro Presumido. Percentual de presunção aplicável.
Fl. 9994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
7
No que tange ao mérito da autuação, discute-se tão somente o percentual de
presunção aplicável às atividades da Recorrente. Entendeu a fiscalização que para a Recorrente
seria aplicável o percentual de presunção de 32%, sendo que a Recorrente havia aplicado a
presunção à razão de 32% da receita bruta.
A regra geral das empresas tributadas pelo regime do lucro presumido é a de que as
bases de cálculo do Imposto de Renda – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
são, respectivamente, os percentuais de 8% e de 12%, a teor do que dispõem os artigos 15 e 20 da
Lei 9.249/1995.
Os mesmos dispositivos apontam ainda que, na “prestação de serviços em geral”,
ressalvas as exceções expressas, o coeficiente de presunção seria de 32%:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27
e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita
bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-
calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se
refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois
por cento.
Há de se ter em conta que a redação do dispositivo legal não faz maiores
especificações quanto à espécie (ou mesmo a definição) de “prestação de serviço”, o que
naturalmente gerava dúvidas interpretativas, especialmente com relação às operações “mistas”,
em que há simultaneamente fornecimento de bens e a realização de obrigações de fazer. A mais
notável dessas atividades – e que justamente ensejou as discussões iniciais – é a construção civil.
Nesse contexto, foi editado o Ato Declaratório Normativo Cosit 06/1997, utilizado
pela contribuinte e pela autuação como fundamentos para o lançamento e para a defesa no curso
do procedimento fiscal, simultaneamente. O ADN COSIT 06/1997 assim dispunha:
I - Na atividade de construção por empreitada, o percentual a ser aplicado sobre a
receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal
será:
a) 8% (oito por cento) quando houver emprego de materiais, em qualquer
quantidade;
Fl. 9995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
8
b) 32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego unicamente de mão-de-
obra, ou seja, sem o emprego de materiais.
II - As pessoas jurídicas enquadradas no inciso I, letra "a", deste Ato Normativo,
não poderão optar pela tributação com base no lucro presumido.
De passagem, cumpre observar que a existência do inciso II na época se justificava
pelo fato de que até a edição da Lei 9.718/1998 as empresas do setor (compra e venda,
incorporação, construção de imóveis e execução de obras da construção civil) não podiam optar
pelo lucro presumido. Com a Lei 9.718/1998, a restrição à opção pelo lucro presumido deixa de ser
aplicável, mas o entendimento balizava Fisco e contribuintes.
Portanto, para as empresas de construção civil, na realização de empreitadas
“quando houver emprego de materiais”, “em qualquer quantidade”, aplicava-se o percentual de
presunção de 8%.
Sobreveio, em 2004, a Instrução Normativa 480, que, tratando da retenção de
tributos em serviços prestados a órgãos da Administração Pública, passou a incluir no próprio
conceito de “empreitada com emprego de materiais” a condição de que todos os materiais
deveriam ser fornecidos pelo empreiteiro.
O aspecto quantitativo dos materiais passa, então, a compor a própria definição de
“empreitada com emprego de materiais” para fins de definição do percentual de presunção do
lucro, diferenciando-a do “serviço prestado com emprego de materiais”.
§ 7o Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
I - serviços prestados com emprego de materiais, os serviços contratados com
previsão de fornecimento de material, cujo fornecimento de material esteja
segregado da prestação de serviço no contrato, e desde que discriminados
separadamente no documento fiscal de prestação de serviços;
II - construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por
empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro
todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra.
Embora a IN 480/2004 se refira primordialmente à retenção na fonte, seu artigo 32,
II, estabelece que as disposições constantes naquela Instrução Normativa alteram “a aplicação dos
percentuais de presunção para efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda a que
estão sujeitas as pessoas jurídicas beneficiárias dos respectivos pagamentos” no caso dos “serviços
de construção por empreitada com emprego de materiais”.
Assim, embora a IN 480/2004 regule a retenção, neste ponto suas definições
alcançam também a apuração do imposto pela pessoa jurídica prestadora de serviço.
Apenas a título de registro, observe-se que a regra em questão também se encontra
na Instrução Normativa 1.700/2017, que atualmente regula o tema.
Fl. 9996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
9
Além dos atos normativos infralegais acima mencionados, pode-se citar, apenas
como exemplo, a Solução de Consulta COSIT 65/2022, que reforça o entendimento:
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO. EMPREITADA. PERCENTUAL DE
PRESUNÇÃO. Para determinação da base de cálculo do IRPJ no regime do lucro
presumido, aplica-se o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta
auferida na atividade de construção por empreitada com emprego de todos os
materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à
obra.
Neste ponto, cumpre observar que, ao longo do tempo, a Lei 9.249/1996 não
sofreu alteração e permanece fazendo referência tão somente à “prestação de serviços em
geral”. Trata-se, então, de caso em que o sentido da norma jurídica restou sendo completado
pelos atos infralegais, pelos intérpretes e pelos entendimentos exarados pela Receita Federal do
Brasil. Nesse ponto, há de se levar em consideração também o art. 100, III, do CTN.
A distinção da atividade de construção civil com empreitada total das demais
espécies de prestação de serviço explica-se pelo fato de que na construção civil, os materiais
empregados se incorporam de forma definitiva à edificação, de tal forma que tal atividade mais
se aproximaria de uma produção ou industrialização. A título ilustrativo, é esse o raciocínio
adotado no Acórdão 9101-002.543 da CSRF.
Ao final dessa contextualização, tem-se que: a regra aplicável ao caso é a de que o
percentual de 8% é aplicável tão somente às prestações de serviço quando se tratar de (1)
atividade de construção civil, (2) por empreitada total, em que (3) todos os materiais sejam
fornecidos pela prestadora, e que (4) todos os materiais se incorporem de forma definitiva à
edificação. São essas as quatro condições para a diferenciação, desde a IN 480/2004.
Veja-se, por oportuno, que a Instrução Normativa 1.234/2012, contra a qual se
insurge a Recorrente por entender que não poderia alcançar fatos pretéritos, caminhava em
idêntico sentido1 ao ora exposto, assim como os atos infralegais que o antecederam (acima
mencionados) e os a ela posteriores.
Portanto, descabe o argumento da Recorrente de que referida IN não poderia
alcançar fatos geradores pretéritos. A rigor, a IN nada alterou no panorama legal – cuja redação da
lei é a mesma desde sua edição, como visto – nem no entendimento da Receita Federal do Brasil.
No Relatório Fiscal, o entendimento da fiscalização é justamente nesse mesmo
sentido, sintetizado no seguinte parágrafo:
23. Da leitura das Instruções Normativas supramencionadas verifica-se que nem
toda prestação de serviços com emprego de materiais autoriza a contribuinte se

1 § 7o Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
II - construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada de construção civil,
na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais
materiais incorporados à obra.

Fl. 9997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
10
utilizar do percentual de presunção de 8% e 12% para apuração de sua Base de
Cálculo dos IRPJ e CSLL, respectivamente. Somente as receitas que decorrerem de
contratação por empreitada de construção civil na modalidade lotai, fornecendo o
empreiteiro Iodos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais
materiais incorporados à obra.
A partir de tais premissas, apontou-se o objeto dos 40 (quarenta) contratos
apresentados, concluindo-se que: (1) “não se trata de construção civil propriamente dita, mas
sim, de serviços de melhorias, manutenção, fornecimento e/ou implantação de sistema de controle
e automação”; que (2) “alguns dos contratos apresentados têm como escopo apenas o
fornecimento de serviços, sem o fornecimento de materiais”; que (3) “em relação aos contratos
onde há previsão de fornecimentos de materiais/equipamentos, verifica-se (...) que, em sua
maioria, não são materiais esperados para obra de construção civil (...) e que parte dos
materiais/equipamentos não são incorporados à obra”; e, ainda, que (5), “não sendo empresa
construtora, bem como não havendo em seu objeto social a indústria de construção, seus
contratos recebem o tratamento de empreitada parcial”.
Em outras palavras, na visão da fiscalização, basicamente sob nenhum aspecto
enquadrar-se-ia a atividade da Recorrente no percentual de 8%.
Por outro lado, basicamente repousa a defesa da Recorrente no argumento de que
“os “Contratos Licitatórios” acostados com a defesa (fls. 9.389/9.851), originaram TODAS as
receitas fiscalizadas, permitindo a confirmação de que decorreram de serviços prestados por
empreitada com natureza de construção civil, na modalidade total, com fornecimento e emprego
de materiais que por sua vez, foram incorporados às obras”.
Aduz ainda que a construção civil alberga também “obras de terra, abrangendo as
sondagens, fundações e escavações; obras hidráulicas que se acham relacionadas com a dinâmica
das águas; obras de instalações, de montagens e de estruturas em geral, abrangendo as obras
assentadas ao solo ou fixadas em edificações”.
Em conclusão, alega que “à luz das informações e rol acima transcrito, permite-se
afirmar que as atividades desenvolvidas pela Recorrente, de implantação de instalações de
sistemas de automação e instalações elétricas, enquadram-se como obras de construção civil, com
emprego total de materiais que são incorporados à obra.”
Pois bem.
À luz dos requisitos legais acima delineados, a questão é saber se a Recorrente os
atende.
Quanto ao primeiro ponto, no que diz respeito à caracterização da atividade da
Recorrente como de “construção civil”, entendo que há de se ter parcimônia na interpretação do
que consiste em “construção civil” para fins de aplicação do percentual de presunção.
Fl. 9998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
11
Em primeiro lugar, pelo fato de que a Lei não traz esse critério jurídico. Trata-se de
previsão feita de forma infralegal, ao longo do tempo, pela própria Receita Federal. E daí porque,
em segundo lugar, torna-se relevante considerar os posicionamentos exarados pela própria RFB a
respeito do tema.
Em Soluções de Consulta recentes, a RFB evidencia entendimento mais flexível
quanto ao conceito de construção civil para fins de identificação do percentual de lucro
presumido, para passar a incluir nessa definição várias espécies de serviços que, à primeira vista,
não se trataria diretamente de construção, mas de serviços a ela ‘conexos’.
Veja-se a Solução de Consulta COSIT 80/2025:
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. PINTURA. INSTALAÇÃO DE
PORTAS, JANELAS, TETOS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS.
Para fins de determinação do lucro presumido, deve-se aplicar o percentual de 8%
sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços de instalações elétricas,
hidráulicas, sanitárias, de gás, de sistema de prevenção contra incêndio, de
sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração, bem como a
decorrente dos serviços de pintura e de instalação de portas, janelas, tetos e
armários embutidos; desde que tais serviços sejam prestados na forma de
empreitada total, com fornecimento pelo empreiteiro da totalidade dos materiais
indispensáveis a sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra. Esse
enquadramento independe de o serviço em questão estar sendo prestado no bojo
de um contrato que inclua a construção da própria edificação na qual ele será
empregado ou por contrato específico, cujo objeto seja apenas a execução dessa
empreitada em imóvel já edificado.
A fundamentação de referida Solução de Consulta é relevante:
22. É diante desse cenário que se deve abordar a questão colocada pela
Consulente. Uma vez conhecidas as premissas que justificam a imposição dos
percentuais de 8% e 12% a esse tipo de atividade, cabe inquirir se faz sentido a
diferenciação aventada na consulta. Ora, o fato de determinado serviço ser
executado, nos dizeres da consulente, de forma isolada, “sem vínculo com obra
de construção civil”, ou seja, dissociado do contrato de construção do imóvel no
qual o serviço será aplicado, não altera a estrutura de custos a ele inerente e,
consequentemente, a margem de lucro da operação. No exemplo trazido na
petição posteriormente juntada aos autos, a consulente relata ter sido contratada
para fazer uma instalação elétrica em imóvel já construído. É lícito supor que os
custos associados a essa tarefa – que incluem todos os bens necessários à sua
consecução -seriam similares caso o contrato fosse mais amplo, abrangendo em
seu bojo a própria construção do imóvel e a instalação da rede elétrica na fase
final de construção.
Fl. 9999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
12
23. Assim, é possível concluir a primeira parte da problemática suscitada,
rechaçando a ideia de que o inciso II do § 7o do art. 2o da IN RFB no 1.234, de
2012, incide apenas sobre a empreitada de construção, que englobe, além de
serviços de construção específicos, a própria construção da edificação na qual
aqueles são realizados.
24. Superada essa questão preambular, permanece a dúvida da consulente acerca
daquilo que deve ser entendido por “atividade de construção”, a qual, nos termos
do art. 33, § 1o, II, “d”, da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, uma vez
exercida “por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à
sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra”, sujeita a receita bruta
auferida aos percentuais de presunção de 8% e 12%. Lembrando que a previsão
normativa para a tributação diferenciada não abarca a prestação de qualquer
serviço com o fornecimento da totalidade dos materiais, mas tão somente as
empreitadas de construção desempenhadas nessa modalidade – o fornecimento
ou não de materiais não altera os percentuais de presunção da prestação de
serviços em geral, que permanecem sendo de 32%. A disciplina normativa em
epígrafe atinge, especificamente, os “serviços de construção por empreitada com
emprego de materiais”, para se usar a dicção do art. 38, II, da Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 2012, o que faz com que seja condição primeira que a receita
bruta decorra da atividade de construção.
25. A legislação do imposto de renda não contém definição de construção. Em um
esforço de integração, nota-se a existência de atos, que guardam relação com a
legislação tributária, e podem servir como âncora interpretativa. A Nomenclatura
Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no
Patrimônio – NBS, instituída pelo Decreto no 7.708, de 2 de abril de 2012, cuja
atual versão (2.0) foi aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 2000, de 18 de
dezembro de 2018, arrola em seu capítulo 1 os serviços de construção. Esse rol já
foi utilizado pela Coordenação-Geral de Tributação da RFB como subsídio à
pesquisa do alcance do conceito de construção constante dos dispositivos
examinados nesta solução de consulta -menciona-se as Soluções de Consulta Cosit
no 129, de 31 de agosto de 2016, no 163, de 26 de setembro de 2018, e no 59, de
23 de junho de 2020.
26. Analisando-se a estrutura do capítulo 1 da NBS, percebe-se que além dos
serviços de construção stricto sensu - construções de edificações (1.0101) e
construção de obras de engenharia civil (1.0102) -, a classificação abrange
também atividades sob um enfoque mais amplo, tais como serviços de
preparação do local da obra (1.0103), serviços de instalação (1.0106) e serviços de
acabamento (1.0107). Cumpre considerar que a própria RFB já lançou mão de
perspectiva mais extensiva para caracterização da atividade de construção. Ao
disciplinar a vedação ao exercício do antigo Simples Federal aplicável à atividade
de “construção de imóveis”, o Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de 13 de
outubro de 1999 (já revogado), assentou que aquela atividade abrangia “as obras
e serviços auxiliares e complementares da construção civil”. De modo que não
Fl. 10000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
13
representa inovação utilizar-se de critério semelhante, visando à definição do
sentido da expressão, aplicada à matéria aqui discutida.
27. Reforçando que, para fins de aplicação dos percentuais de presunção de 8% e
12%, não basta que a receita bruta auferida seja derivada da prestação de
serviços qualificados como de construção. Cumulativamente a isso, o serviço deve
ser prestado mediante empreitada total, ou seja, com o fornecimento pelo
empreiteiro de todos os materiais indispensáveis à execução da tarefa. E mais:
considera-se como materiais fornecidos aqueles que sejam incorporados à obra.
A partir dessas premissas, veja-se que a própria RFB atualmente adota
posicionamento mais flexível do que à época da lavratura do auto de infração. Portanto, as
considerações do Relatório Fiscal quanto ao que seria “construção civil” propriamente dita devem
ser lidas com ressalva.
Vejamos então os objetos dos contratos:
a) Automatização de 150 (cento e cinquenta) estações elevatórias;
b) Implantação de Sistema de Supervisão e Controle para sistema de
abastecimento de água;
c) Fornecimento, instalação, operação e manutenção do sistema de telemetria
utilizado no controle de índices pluviométricos;
d) Fornecimento, testes, transportes, carga e descarga de conjunto de sensores,
atuadores, painéis, padrões, televisores, hardwares, cabos e acessórios que
comporão o sistema de automação do Projeto Jaiba;
e) Prestação para integração de instalações operacionais de CLP;
f) Serviço de Engenharia Consultiva para implantação de projeto piloto de
automação de poços;
g) Serviço de projeto executivo, instalação e integração de 05 (cinco) estações
meterológicas;
h) Fornecimento e instalação de painéis de controle de válvulas de controle de
vazão;
i) Serviços de implantação e planejamento do controle operacional;
j) Serviços técnicos para atualização do software;
k) Serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva para sistema de
telemetria;
l) Serviços de manutenção eletromecânica no sistema de automação da unidade
de tratamento de água
Fl. 10001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
14
Como se nota, o objeto dos contratos mais aproxima a Recorrente de empresa de
engenharia consultiva, implantação de projetos, suporte, tecnologia, do que propriamente de
construção civil, ainda que adotado entendimento mais flexível do que aquele da fiscalização.
E, em sentido contrário, entendo não ter a Recorrente formulado prova suficiente a
demonstrar a natureza de seus serviços, ainda que, a julgar pelas fotos e elementos trazidos pela
Recorrente, possa se depreender que pelo menos parte da atividade da Recorrente envolve
etapas típicas de construção civil, como alvenaria, fundações, etc.
Todavia, com base no que consta dos autos, entendo não ser possível confirmar a
natureza de construção civil das atividades da Recorrente. Considerando tratar-se de exceção
conferida pela própria Administração Tributária, não diretamente prevista em lei, deve ser
reconhecida a inaplicabilidade da alíquota adotada pela Recorrente.
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Os serviços de montagem e manutenção de equipamentos industriais não
caracterizam a atividade de construção civil, que compreende aquela que envolva
a produção de uma obra no solo que, para sua remoção, somente pode vir a ser
derrubada, demolida ou desmantelada, não se tratando, pois, de fixação de um
bem já construído ao solo, ou de montagem de um bem no solo, o qual, para sua
retirada, pode vir a ser desmontado a qualquer tempo.
(CARF – Acórdão 1402-006.558 – 17/98/2023)

LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO DO LUCRO. Na
atividade de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em geal,
inclusive de motores e equipamentos elétricos de uso doméstico ou industrial,
com emprego ou fornecimento de material, quando não efetuada a segregação
do valor do serviço e da mercadoria nas notas fiscais e na escrituração contábil e
fiscal, o coeficiente de presunção do lucro é de 32% (trinta e dois por cento) sobre
o valor total da receita bruta auferida. 0 ADN COSIT n° 06/1997, revogado
tacitamente pela IN SRF n° 539, de 2005, enquanto esteve vigente, aplicava-se
especificamente à execução de obras de construção civil por empreitada, e nãoà
prestação de serviços de manutenção em geral.
(CARF – Acórdão 1802-000.990 – 04/10/2011)

LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. FORNECIMENTO
DE MATERIAL. PERCENTUAL Sobre as receitas decorrentes da prestação de
serviços de engenharia incide o coeficiente de presunção de 32%, exceto para os
serviços de construção, executados sob a modalidade de empreitada total, com
fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à execução
da obra, devendo tais materiais ser incorporados a essa, sobre os quais é aplicado
Fl. 10002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.066 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720665/2016-12
15
o coeficiente de 8%. Considera-se obra de construção civil a construção,
demolição, reforma, ampliação de edificação ou qualquer outra benfeitoria
agregada ao solo ou ao subsolo.
(CARF – Acórdão1402-007.478 – 16/10/2025)

LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. As atividad
es que envolvem a desmontagem, limpeza, reparação, testes, e montagem d
os equipamentos, ainda que requeiram para a sua execução a instalação ou

construção, por conta da pessoa jurídica prestadora dos referidos serviços, de
equipamentos e estruturas que não devam permanecer no local ao final da exec
ução dos serviços, não se caracterizam como obras de construção civil, mas sim

como
atividades
de
manutenção
industrial,
sujeitando-
se as receitas assim auferidas à aplicação do percentual de 32% para deter
minar a base de cálculo da CSLL sob o regime de tributação com base no lucro pr
esumido.
(CARF – Acórdão 1102-000.880 – 09/07/2013)

IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA TOTAL OU
PARCIAL. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. FORNECIMENTO INTEGRAL DE
MATERIAIS. APLICAÇÃO DA IN SRF No 480/2004 E DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 76/2016. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMPREITADA TOTAL.
PERCENTUAL DE 32%. A definição do percentual de presunção para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido depende da
qualificação da atividade exercida. Na construção civil, a distinção entre
empreitada total e prestação de serviços determina a aplicação dos percentuais
de 8%/12% ou 32%. A caracterização da empreitada total exige, além da execução
integral da obra, o fornecimento de todos os materiais aplicados, conforme
disciplinado pela IN SRF no 480/2004 e consolidado na Solução de Consulta COSIT
no 76/2016. Ausente comprovação documental inequívoca do fornecimento
integral de materiais, aplica-se o percentual de presunção de 32%.
(CARF – Acórdão 1301-008.002 – 11/12/2025)
Assim, voto por afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 10003
DF CARF MF
Original